Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-15.2021.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000310-15.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO FERREIRA - CPF: 594.021.486-04 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DOS POLICIAIS MILITARES ATESTANDO O VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL CONFIRMANDO A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA –SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – INDIVÍDUO REINCIDENTE – APELO DESPROVIDO.

Apesar de não realizado o teste de alcoolemia,
a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas, diante da prova testemunhal produzida nos autos, uma vez que os policiais militares foram categóricos ao afirmar, em ambas as fases processuais, o visível estado de embriaguez do indivíduo, devidamente registrado por meio do termo de constatação, além do que, o próprio sentenciado, na fase judicial, admitiu ter consumido bebida alcoólica no dia.

Tendo em vista que o indivíduo é reincidente, ostentando em seu desfavor o Processo Executivo de Pena, por delito sexual, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não é socialmente recomendada, em detrimento do disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Célio Ferreira,
nos autos da ação penal n. 1000310-15.2021.8.11.0052, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, foi denunciado, processado e, ao final, condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, e, ainda, suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Por meio de advogado dativo, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 184708226), que seja declarada sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Alternativamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas e despesas processuais.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 184708230) rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja desprovido o apelo interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal – Trânsito – Embriaguez ao volante (art. 306 caput da Lei 9.503/97) – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por suposta fragilidade probatória – Alternativamente requer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Impossibilidade – Acervo probatório constituído de suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Dosimetria irrefutável – Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 191421178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Consoante o relatado,
Célio Ferreira
foi denunciado e processado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, de acordo com a narrativa da inicial acusatória:

“(...)
no dia 27 de fevereiro de 2021, na Avenida dos Imigrantes, em frente ao estabelecimento comercial “Rio Sal Agropecuária”, localizado em Rio Branco/MT, o denunciado, Celio Ferreira, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai que, no dia supramencionado, por voltas das 18hs10min, o policial militar Antônio Assunção da Silva, estava em rondas no Município de Rio Branco/MT, quando se deparou com um acidente na Avenida dos Imigrantes, em frente a Rio Sal Agropecuária e de acordo com populares, o denunciado caiu sozinho enquanto conduzia a motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS, de cor azul e placa JZO-3618.

Ao coletarem informações com os populares ao redor do local, foi informado que antes da queda, o denunciado estava fazendo zigue e zague na pista. Diante os ferimentos do denunciado, a polícia militar solicitou apoio da ambulância e ele foi encaminhado ao hospital municipal.

Após chegar ao hospital, constatou-se que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, falha de memória, dificuldade para manter-se de pé, olhos vermelhos, não sabia onde estava, não sabia as horas e nem a data, conforme Termo de Constatação Etílica (Num. 52706471 - Pág. 1/2).

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do hospital, mas logo foi recapturado e conduzido novamente ao hospital municipal, tendo em vista ter ferimentos no rosto que necessitavam ser suturados.”
(Id. 184708157).

Ultimada a instrução processual,
Célio Ferreira
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, e, ainda, suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

O apelante almeja, nesta instância recursal, a sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.

No caso dos autos, o crime imputado ao apelante ocorreu em 27.2.2021, quando já vigorava o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei n. 12.760/2012, nos seguintes termos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012).

(...)

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Redação dada pela Lei n. 12.971, de 2014)”.

Assim, importante ressaltar inicialmente que o grau de dosagem etílica deixou de integrar o tipo penal do crime de embriaguez ao volante, de modo que a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (bafômetro), mas também pelo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Sob esta perspectiva, constato que a materialidade e a autoria do crime ficaram sobejamente comprovadas nos autos, senão, vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 184706772), e termo de constatação etílica (Id. 184706773).

Conforme precedentes jurisprudenciais, nos casos em que não é possível a realização do teste de alcoolemia (bafômetro) ou de sangue, como na hipótese vertente, a prova da materialidade do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida pelo exame clínico ou, mesmo, pela prova testemunhal, além de outros meios idôneos, como o termo de constatação etílica.

No mesmo sentido, é o seguinte precedente do STJ:
“a ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor”
. (STJ, RHC n. 26.432/MT).

A autoria, de igual modo, revela-se inconteste diante da prova testemunhal produzida nos autos.

Em depoimento prestado na fase investigativa, as testemunhas Antônio Assunção da Silva e Maurizon Gomes dos Santos e Elias Lima Batista, policiais militares, relataram, de modo semelhante que
em rondas pelo município, se depararam com um acidente de trânsito, e, segundo populares, o ora apelante caiu sozinho quando conduzia sua motocicleta, bem como, antes de cair, ele fazia movimentos de “zigue-zague” na pista. Detalharam que, tendo em vista que ele apresentava ferimentos na face, devido ao acidente, foi solicitado o apoio da ambulância, que logo se fez presente, e o levou para o Hospital Municipal de Rio Branco. Posteriormente, ressaltam que foram até o hospital, e logo foi constatado que o apelante apresentava sinais de embriaguez etílica, além do que ele se evadiu do hospital, mas logo fora capturado. (Id. 184706775 e 184706776)

Por sua vez, o apelante, ainda na fase inquisitorial, confirmou apenas que sofreu acidente de moto, e, no mais, se manteve em silêncio (Id. 184706778).

Em juízo, os policiais militares ratificaram os termos de suas declarações iniciais, confirmando que, o apelante
apresentava visível estado de embriaguez, com odor etílico, dificuldades para manter-se em pé, cambaleava e apresentava falha de memória, devidamente registrado no termo de constatação etílica.

O apelante, na fase judicial, não quis entrar em detalhes sobre os fatos, mas admitiu que ingeriu bebida alcoólica naquele dia (Id. 184708209).

Portanto, de acordo com as declarações seguras dos agentes estatais, em ambas as fases processuais, ressaltando categoricamente o estado visível de embriaguez do apelante, e a confissão judicial a respeito de que ingeriu bebida alcoólica naquele dia, vejo que a súplica absolutória, por fragilidade probatória, é no mínimo intrigante.

Dentro do contexto apresentado, portanto, confissão judicial livre de qualquer coação e declarações de testemunhas, no caso, agentes públicos, também sem qualquer mácula, não vejo necessidade de demais provas para subsidiar a condenação, razão pela qual não há falar em absolvição por falta de provas.

Sendo assim, uma vez demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por outra vertente o apelante pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob a perspectiva de que, apesar de ser reincidente, dever ser considerado o disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal, que assim preceitua:

“§ 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
”

Entretanto, os argumentos defensivos são insuficientes para alcançar a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Imperioso registrar que, nesse tocante, o magistrado singular procedeu de modo totalmente confuso, pois, de um lado, consignou que incidia agravante, sem especificar qual seria, posteriormente, ao estabelecer o regime de cumprimento de pena, frisou expressamente que:

“
Tendo em vista que não se trata de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o REGIME ABERTO.”

E, de outro lado, considerou que:

“(...) o réu ostenta reincidência em crime doloso, ferindo-se assim os requisitos previstos nos artigos 77 e 44 do Código penal, verifico que não é cabível a suspensão condicional do processo e nem substituição da pena.”
(Id. 184708215).

No entanto, apesar dos confusos argumentos, verifica-se dos autos que o apelante é, de fato, reincidente, ostentando em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n. 584-74.2013.811.0052, por delito sexual.

Desse modo, em detrimento do disposto no artigo 44, § 3º, do Código Penal, não vejo que a substituição da pena seja socialmente recomendada.

A bem da verdade, o apelante inclusive já foi beneficiado com a aplicação do regime inicial aberto, o qual nem fazia jus.

Por fim,
concernente ao pedido de
isenção ao pagamento das custas processuais, esta
Corte mantém o entendimento
de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistido pela Defensoria Pública ou, no caso, defensor dativo, não há falar em isenção.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança das custas, no prazo de cinco anos.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023